Tribunal: TJES
Processo: 5003136-63.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-63.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA
RECORRIDO: SERGIO ANTONIO LIUTH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5003136-63.2024.8.08.0006

ORIGEM :
Juízo de Aracruz - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA

EMBARGADO:
SERGIO ANTONIO LIUTH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL NÃO APRECIADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente (ré), em face de acórdão outrora proferido, o qual conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de origem e condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado expressamente nas razões do Recurso Inominado, instruído com documentos contábeis que demonstrariam sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Ao analisar o presente feito, reconhece-se o vício mencionado pela parte embargante. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente formulou, em tópico preliminar de seu Recurso Inominado, pedido de Gratuidade de Justiça, acostando balanços patrimoniais e decisões judiciais que corroboram a alegada momentânea incapacidade financeira. O Acórdão embargado, todavia, silenciou quanto a este pleito, condenando a parte ao pagamento dos ônus sucumbenciais sem a ressalva da suspensão de exigibilidade.

5.
No pormenor, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

6.

In casu
, a documentação apresentada, notadamente o passivo a descoberto evidenciado nos balanços, revela-se suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Destarte, impõe-se sanar a omissão para deferir o benefício pleiteado e, por consequência lógica, suspender a exigibilidade das custas e honorários fixados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

7.
Ante o exposto,
CONHECIDOS E PROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
DEFERIR
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte Recorrente. Por conseguinte, integra-se o dispositivo do Acórdão embargado para que conste: "
Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
"
. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)